Tribunal: STF
Processo: ARE 1302058
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Rafael Estruc Alves interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REJEITADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA SEGURA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUSBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A TITULO DE DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Não há nulidades a serem declaradas após a oposição de embargos de declaração, devidamente julgados pelo Juízo a quo, visto que nenhum prejuízo restou demonstrado para o recorrente.
    2. Inviável o acolhimento da prescrição da pretensão punitiva com base na semi -imputabilidade, visto que o artigo 115 do Código Penal prevê taxativamente a redução pela metade do prazo prescricional tão somente quando o réu era menor de 21(vinte e um) anos, ao tempo do crime, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença.
    3. Compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher julgar os crimes e as contravenções penais praticados pelo ofensor contra a vítima após o término do namoro, constatada a relação íntima de afeto outrora existente, incidindo na aplicação da Lei n° 11.340/2006.
    4. Diante da constitucionalidade do artigo 41 da Lei Maria da Penha, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do HC n° 106.212/MS, fica impossibilitada a aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei n° 9.099/95, quais sejam, acordo civil, transação penal e suspensão condicional do processo.
    5. O acervo probatório não deixa dúvidas sobre a autoria a materialidade do delito de invasão de domicílio. A vítima, exnamorada do recorrente, prestou depoimento harmônico e seguro quanto ao referido delito, e suas declarações foram corroboradas pelos depoimentos do seu genitor e do policial condutor do flagrante, inviabilizando o pleito absolutório.
    6. Ausentes os requisitos do erro de proibição indireto, visto que restou devidamente comprovado que o réu de forma voluntária e consciente invadiu a casa da vitima, pulando o muro e trancou-se no banheiro, sem a autorização de qualquer dos moradores do imóvel, conforme prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
    7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não obstante o crime tenha sido pratica sem violência e grave ameaça, pois o réu não faz jus ao benefício, haja vista que não preenche o requisito previsto no inciso III do artigo 44 do Código Penal.
    8. Não há interesse recursal no pedido de exclusão da suspensão condicional da pena quando esta foi aplicada de acordo com os ditames legais. A opção de renúncia do sursis deve ser realizada perante o Juízo das Execuções, em audiência admonitória, após o esclarecimento das condições impostas.
    9. Deve ser afastada a condenação a titulo de danos morais, uma vez que o Ministério Público postulou apenas em alegações finais, impossibilitado ao réu se manifestar sobre o pedido, restando caracterizada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
    10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 150, caput, do Código Penal, combinado com os artigos 5°, inciso III, e 7°, inciso II, ambos da Lei n° 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, suspensa a pena privativa de liberdade pelo período de 02 (dois) anos, afastar a condenação a título de reparação de danos morais causados à vítima.” 
    Sustenta o recorrente contrariedade aos artigos 5º, incisos XXXVII, XXXIX, XLVI e LIII e 129, inciso I, da Constituição Federal, bem como os princípios da proporcionalidade e da proibição da reformatio in pejus.
    Requer, em síntese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, da nulidade da sentença por ter sido proferida por juízo incompetente, do direito ao sursis, do erro de proibição e, por fim, da desproporcionalidade da pena aplicada, o que violaria a individualização da pena.
    Examinados os autos, decido.
    No que se refere aos dispositivos da Constituição apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, à exceção do art. 5º, XLVI, da Constituição, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte
    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal e Lei Maria da Penha). 
    Assim, as afrontas aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seriam, se ocorressem, indiretas ou reflexas, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”. (ARE nº 1.138982-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/18).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ART. 4º, CAPUT, DA LEI 7.492/1986. GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, LII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUIZ NATURAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO RECONHECIMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte e capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 
    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVII, LIII, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 678.976-AgR/DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/12/17).
    Por fim, é certo, igualmente, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16) 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente